Tribunal: TJPA
Processo: 0006654-42.2017.8.14.0066
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão julgador: EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 6056 - Gratificação Natalina/13º Salário
Data de julgamento: 2025-09-29

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0006654-42.2017.8.14.0066

APELANTE: MUNICIPIO DE PLACAS

APELADO: WALTENICE DE SOUZA CARDOSO

RELATOR(A):
Desembargadora EZILDA PASTANA MUTRAN

EMENTA

Ementa
: DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. GRATIFICAÇÃO NATALINA. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO. INEXISTÊNCIA. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DO MÉRITO. IMPROVIMENTO.

I. CASO EM EXAME

1.

Embargos de declaração opostos pelo Município de Placas contra acórdão que negou provimento ao recurso de apelação, mantendo sentença que condenou o ente público ao pagamento da gratificação natalina de dezembro do ano 2016 a servidora efetiva, com atualização monetária e juros.

2.

O embargante sustenta omissão quanto à ausência de provas do não pagamento da verba salarial, afirmando que competiria à servidora comprovar a inadimplência.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. A questão em discussão consiste em saber se o acórdão recorrido incorreu em omissão ao não enfrentar a alegação de ausência de provas do inadimplemento da gratificação natalina de 2016.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4. Os embargos de declaração, conforme art. 1.022 do CPC, destinam-se apenas a sanar obscuridade, contradição, omissão ou

erro material.
5. O acórdão embargado apreciou expressamente a matéria relativa ao ônus da prova, ressaltando que cabe ao ente público comprovar o pagamento da verba, não sendo exigível da servidora a chamada prova de fato negativo.
6. Verifica-se, portanto, que a insurgência busca rediscutir o mérito da decisão, o que não se compatibiliza com a via estreita dos embargos de declaração.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Embargos de declaração conhecidos e desprovidos.

Tese de julgamento:
1. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito da decisão colegiada. 2. O ônus de comprovar o pagamento de verbas remuneratórias a servidor público incumbe ao ente municipal, não podendo ser exigida prova de fato negativo do autor.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 93, IX; CPC/2015, arts. 373, II; 1.022.
Jurisprudência relevante citada: STJ, Tema 905; TJPA, Apelação Cível nº 10481207, 2ª Turma de Direito Público, Rel. Des. Mairton Marques Carneiro, j. 25.07.2022.

ACÓRDÃO

Vistos etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da Primeira Turma de Direito Público, por unanimidade de votos
, CONHECER OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, NEGANDO-LHES PROVIMENTO
, tudo nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Belém/PA, data de registro no sistema.

EZILDA
PASTANA
MUTRAN

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de
Embargos de Declaração
oposto pelo
MUNICIPIO DE PLACAS
, contra Acórdão de ID nº 28170840, que conheceu e negou provimento ao recurso de Apelação Cível interposta pela ora embargante

contra sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Uruará/PA, autos da Ação Ordinária de Cobrança ajuizada por
WALTENICE DE SOUZA CARDOSO,
com o objetivo de obter o pagamento da gratificação natalina (décimo

terceiro salário) referente ao exercício de 2016.

Na origem, a autora afirma ser servidora pública efetiva do Município de Placas, exercente do cargo de Auxiliar de Serviços Gerais, lotada na Secretaria Municipal de Saúde. Alegou não ter recebido o 13º salário do ano de 2016, motivo pelo qual interpôs a presente ação, requerendo o pagamento da verba salarial não paga.

O ente municipal foi regularmente citado, mas permaneceu inerte, deixando transcorrer in albis o prazo legal para contestação, ensejando a decretação da revelia. Ausente necessidade de dilação probatória, o feito foi julgado antecipadamente, com fulcro no art. 355, inciso I, do Código de Processo Civil.

A sentença julgou procedente o pedido inicial, condenando o Município de Placas ao pagamento do décimo terceiro salário do ano de 2016, acrescido de correção monetária desde o inadimplemento e juros moratórios a partir da citação, conforme o índice IPCA-E, em consonância com os entendimentos firmados pelo Supremo Tribunal Federal no RE 870.947/SE e na ADI 5.348/DF. Os honorários advocatícios foram fixados em 10% sobre o valor da condenação, tendo sido o Município dispensado do recolhimento de custas processuais.

O Município de Placas interpôs recurso de apelação, alegando a ausência de prova inequívoca da inadimplência da gratificação natalina, argumentando que o ônus da prova incumbia à parte autora, conforme dispõe o art. 373, inciso I, do CPC.

Sustenta, ainda, que, mesmo diante de eventuais atrasos, não há comprovação de que a autora tenha sido especificamente prejudicada. Invoca, por fim, a suposta impossibilidade legal de quitação de verbas não inscritas em restos a pagar, por violação ao art. 42 da Lei de Responsabilidade Fiscal, além da ausência de disponibilidade financeira.

Não houve contrarrazões ao recurso. (ID 23833814).

Em Acordão proferido pela 1ª Turma de Direito Público, houve o conhecimento do apelo, sendo NEGADO PROVIMENTO ao Recurso interposta pelo Município, nos seguintes termos:

Pelo exposto,
CONHEÇO DO RECURSO DE APELAÇÃO E NEGOLHE PROVIMENTO, mantendo a sentença recorrida em todos os seus termos.

Ante a sucumbência recursal, majoro os honorários aplicados à Fazenda Pública para 12% (doze por cento) do proveito econômico, a serem calculados em fase de liquidação de sentença, com fulcro no §3º, I, do art. 85, do CPC.

Inconformado,
Município de Placas
opôs os presentes
Embargos de Declaração
, alegando omissão no acordão embargado, no que tange a ausência de provas quanto ao não pagamento das verbas salariais especialmente a gratificação natalina, do ano de 2016 por parte da servidora, caracterizando-o como um vício a ser sanado, uma vez que a servidora deveria demonstrar por outros meios a veracidade das alegações.

Não houve apresentação de contrarrazões.

É o relatório.

VOTO

Preenchidos os requisitos de admissibilidade, conheço dos embargos de declaração opostos e passo a proferir voto, sob os seguintes fundamentos.

Inicialmente, cumpre ressaltar que são cabíveis embargos declaratórios contra qualquer decisão judicial para esclarecer obscuridade ou eliminar contradição; suprir omissão de ponto ou questão sobre a qual o juiz devia se pronunciar de ofício ou a requerimento e corrigir erro material, de acordo com art. 1.022 do CPC.

Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I - esclarecer obscuridade ou
eliminar contradição
;

II -
suprir omissão
de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

Parágrafo único. Considera-se omissa a decisão que:

I - deixe de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento;

II - incorra em qualquer das condutas descritas no art. 489, § 1º.

O embargante alega omissão no acordão embargado, no que tange a ausência de provas quanto ao não pagamento das verbas salariais especialmente a gratificação natalina, do ano de 2016 por parte da servidora, caracterizando-o como um vício a ser sanado, uma vez que a servidora deveria demonstrar por outros meios a veracidade das alegações.

No entanto, não merece prosperar os presentes aclaratórios, visto que, o acórdão recorrido foi devidamente fundamentado, combatendo a alegação do Apelante de que o ônus da prova caberia a autora. Na realidade busca o embargante rediscutir o mérito, trazendo alegações que demonstram sua contrariedade quanto aos fundamentos do voto. Vejamos o referido trecho:

Logo, competia ao Município comprovar que efetuou essa transferência com simples juntada do extrato bancário. O ônus de comprovar o pagamento das verbas rescisórias e salários, conforme estabelece o art. 373, inciso II, do CPC, é do réu, não sendo responsabilidade do autor provar fato negativo, ou seja, a inexistência de pagamento, visto que tal exigência contraria os princípios norteadores da distribuição do ônus da prova, pois deve-se ponderar que seria impossível ou extremamente difícil ao recorrente comprovar de outra forma que não recebeu as verbas salariais cobradas, o que para o Poder Público Municipal é bem mais fácil demonstrar, seja por meio de extratos do banco que de fato houve o depósito do saldo de salário na conta do servidor.

Tal teoria, conforme ensinamentos de Fredie Didier, "
é aquela que é impossível, senão muito difícil, de ser produzida. (...). a jurisprudência usa a expressão prova diabólica, outrossim, para designar prova de algo que não ocorreu, ou seja, a prova de fato negativo
". (DIDIER JR., Fredie. Curso de direito processual civil, Volume

2, 2011, pág. 92-93).

Portanto, o voto realizou a análise do pedido com ampla fundamentação há muito sedimentada nesta Corte, conforme ementas:

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO ADMINISTRATIVO, CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL.SERVIDORES DO MUNICÍPIO DE AVEIRO.
COBRANÇADE VERBAS LABORATIVAS EM ATRASO REFERENTES AOS MESES DE AGOSTO E SETEMBRO DE 2012. VÍNCULO EMPREGATÍCIO COMPROVADO. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE QUITAÇÃO DAS VERBAS PLEITEADAS. ART.373, II, DO CPC. APELO CONHECIDO E DESPROVIDO
. ACÓRDÃO Vistos, etc. Acordam os excelentíssimos

senhores Desembargadores componentes da 2ª Turma de Direito

Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de

votos, CONHECER O RECURSO DE APELAÇÃO E NEGAR-LHE

PROVIMENTO, tudo nos termos do voto do Desembargador Relator.

Julgamento presidido pelo Des. José Maria Teixeira do Rosário.

Datado e assinado eletronicamente. Mairton Marques Carneiro

Desembargador Relator (10481207, 10481207, Rel. MAIRTON

MARQUES CARNEIRO, Órgão Julgador 2ª Turma de Direito Público,

Julgado em 2022-07-25, Publicado em 2022-08-02)

EMENTA: REEXAME NECESSÁRIO E APELAÇÃO CÍVEL.
AÇÃO DE COBRANÇA DE SALÁRIO E 13º SALÁRIO. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA. REJEITADA MÉRITO. AUSÊNCIA DE PAGAMENTO DAS VERBAS DEVIDAS. ÔNUS DE COMPROVAR A QUITAÇÃO QUE COMPETE AO RÉU. IMPOSSIBILIDADE DE IMPUTAR PROVA DE FATO NEGATIVO ÀS AUTORAS. ART. 373, II, CPC/15. MANUTENÇÃO DA CONDENAÇÃO. APELAÇÃO CONHECIDA E NÃO PROVIDA. REEXAME NECESSÁRIO CONHECIDO DE OFÍCIO
. SENTENÇA ILÍQUIDA. ADEQUAÇÃO DE

JUROS E DE CORREÇÃO MONETÁRIA NOS TERMOS DO TEMA 905 DO STJ. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS A SEREM FIXADOS NA FASE DE LIQUIDAÇÃO. REEXAME NECESSÁRIO CONHECIDO. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA. 1. A questão versa sobre sentença que condenou o Município ao pagamento de salários

dos meses de novembro e dezembro de 2004, bem como ao 13º salário às apeladas. 2. Apelação. Preliminar ilegitimidade passiva do Município. o Município participou de toda a relação processual, inclusive, apresentando defesa. Preliminar rejeitada. 3. Mérito. O pagamento é fato que extingue a obrigação, sendo assim, competia ao Município a comprovação (10098221, 10098221, Rel. MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA, Órgão Julgador 1ª Turma de Direito Público, Julgado em 2022-06-20, Publicado em 2022-06-30)

Desta forma, observa-se a clara intenção de reapreciar a demanda, pois diante da análise aos autos e especialmente do Acórdão embargado, conclui-se que não existe fundamento no art. 1.022 do CPC, eis que guerreados e fundamentados expressamente todos os pontos da decisão, restando evidente a intenção de modificar o julgado, o que não é faculdade dos Embargos de Declaração.

Sobre o tema, assim lecionam Luiz Guilherme Marinoni e Sérgio Cruz Arenhart, verbis:

"Finalmente, quanto à omissão, representa ela a falta de manifestação expressa sobre algum ‘ponto’ (fundamento de fato ou de direito) ventilado na causa e, sobre o qual deveria manifestar-se o juiz ou o tribunal. Essa atitude passiva do juiz, em cumprir seu ofício resolvendo sobre as afirmações de fato ou de direito da causa, inibe o prosseguimento adequado da solução da controvérsia, e, em caso de sentença (ou acórdão sobre o mérito), praticamente nega tutela jurisdicional à parte, na medida em que tolhe a esta o direito de ver seus argumentos examinados pelo Estado."

Além disso, é válido frisar que o julgador não está vinculado a todas as teses veiculadas na pretensão deduzida, vez que prevalece o princípio do livre convencimento motivado, devendo indicar de modo claro e preciso aqueles que lhe formaram o convencimento, como ocorreu no presente caso, em consonância com o Art. 93, inciso IX da CF.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, NEGANDO-LHES PROVIMENTO
, mantendo o Acórdão embargado em todos os seus termos, com base na fundamentação lançada ao norte.

Considerando os deveres de boa-fé e de cooperação para a razoável duração do processo, expressamente previstos nos arts. 5º e 6º do CPC, as partes ficam advertidas de que a interposição de embargos de declaração manifestamente protelatórios, ou que promovam indevidamente rediscussões de mérito, poderá ensejar a aplicação das multas previstas nos arts. 81 e 1.026, §§ 2º e 3º, do CPC.

É como voto.

Servirá como cópia digitalizada de mandado.

Publique-se, registre-se, intimem-se.

Belém/PA, data de registro no sistema.

EZILDA
PASTANA
MUTRAN

Desembargadora Relatora

Belém, 06/10/2025